Tribunal: TJMT
Processo: 1033156-89.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033156-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON SILVA OLIVEIRA - CPF: 995.586.611-04 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – TAXA SATI – AUSÊNCIA DE COBRANÇA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Não há ilegalidade na cláusula contratual inserida em contrato de compra e venda de unidade imobiliária que prevê o pagamento, pelo adquirente, de taxa de serviço de despachante ou de serviços cartorários, que não se confunde com a chamada taxa SATI”
(AgInt no AREsp 1801031/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe 1/7/2021

O mero inadimplemento contratual não gera abalo moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ANDERSON SILVA OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito
ajuizada contra
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
(proc. n.
1033156-89.2019.8.11.0041)
, julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu benefício.

Em suas razões, aduz que embora a obra tenha sido finalizada em 08/2018, em virtude da demora injustificada da Recorrida na emissão e averbação do habite-se, bem como na comunicação à Caixa Econômica Federal para que procedesse a suspensão da cobrança de fase de obras, as cobranças referentes a essa fase perduraram até mês 06/2019, ou seja, 10 meses após a conclusão do empreendimento.

Assevera que a empresa “
agiu de maneira voluntária em sua conduta ilícita, obtendo vantagem sobre o Recorrente, bem como agindo de má fé e falta de lealdade
”, de modo a fazer jus a indenização a título de danos morais.

Verbera, ainda, a ilegalidade na cobrança da taxa SATI (assessoria técnica imobiliária), cuja contratação de forma adesiva junto com o contrato de promessa de compra e venda.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões – Id. 149301666.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de novembro de 2022.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023